Tribunal: TJES
Processo: 5006052-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessibilidade
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006052-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: JOAO PAULO DOS SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ATESTADO MÉDICO EXPEDIDO POR MÉDICO DO TRABALHO. DOCUMENTO APRESENTADO FORA DO PRAZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra/ES contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu tutela de urgência para determinar a reinclusão do impetrante, João Paulo dos Santos de Souza, em concurso público regido pelo Edital nº 006/2023, possibilitando sua participação nas etapas subsequentes do certame. A exclusão decorreu da apresentação de atestado médico emitido por profissional sem a especialização exigida pelo edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de atestado médico por profissional sem a especialização em medicina do trabalho justifica a exclusão do candidato; (ii) estabelecer se é admissível a apresentação extemporânea de novo documento para suprir a irregularidade inicialmente constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública deve observar rigorosamente as regras do edital do certame, em respeito aos princípios da legalidade, vinculação ao edital, isonomia e segurança jurídica, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

4. O edital do concurso exigia expressamente que o atestado médico de aptidão física e mental fosse emitido por médico do trabalho, sendo responsabilidade exclusiva do candidato o envio da documentação nos moldes e prazos estipulados.

5. A apresentação de documento fora do prazo editalício não pode ser admitida, ainda que a irregularidade inicial seja sanável, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os candidatos.

6. A decisão judicial que autorizou a reinclusão do candidato, com base na desproporcionalidade da exclusão, colide com a regra clara do edital e amplia indevidamente o alcance do controle jurisdicional sobre atos administrativos discricionários e vinculados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato em concurso público é legítima quando este descumpre exigência editalícia clara quanto à qualificação do profissional emissor de documento obrigatório.

2. A apresentação extemporânea de documento saneador não pode ser admitida quando o edital veda expressamente a complementação documental fora do prazo.

3. A atuação judicial que contraria as regras editalícias ofende os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Edital nº 006/2023, item 12.8, XIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.12.2015.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006052-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SERRA/ES

AGRAVADO
: JOÃO PAULO DOS SANTOS DE SOUZA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado por
JOÃO PAULO DOS SANTOS DE SOUZA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reinclusão do impetrante no concurso público regido pelo Edital nº 006/2023, possibilitando sua participação nas demais fases do certame.

Em seu recurso (id. nº 13277615), o recorrente alega que a decisão de 1º grau, ao permitir a reinclusão do agravado no certame, viola frontalmente os princípios da legalidade, vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos, uma vez que o edital do Processo Seletivo Simplificado nº 006/2023 exigia expressamente, no item 12.8, inciso XIX, a apresentação de atestado médico de aptidão física e mental emitido por médico com especialização em medicina do trabalho, mas o agravado descumpriu tal exigência ao apresentar laudo emitido por médico sem a referida especialização, razão pela qual foi eliminado.

Alega ainda que o próprio edital vedava a apresentação de documentos fora do prazo previsto, não sendo possível, portanto, a posterior regularização da documentação, de modo que admitir a reinclusão do agravado no concurso, após decorrido o prazo para a entrega dos documentos, constitui ofensa direta à isonomia entre os candidatos e fragiliza a segurança jurídica do certame.

No mais, defende que o ato administrativo que eliminou o recorrido é legítimo e amparado no edital e nas normas do Conselho Federal de Medicina, não sendo possível sua flexibilização por decisão judicial, salientando que decisões semelhantes já foram proferidas por este Tribunal de Justiça, no sentido de manter a eliminação de candidatos que descumpriram exigências editalícias semelhantes.

Ao analisar o presente feito, constato que ao deferir a tutela liminar, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] No que tange ao fumus boni iuris, observa-se que o impetrante foi eliminado do certame em razão da apresentação de atestado médico que, segundo a Administração, não atendia às exigências editalícias quanto à especialização do profissional emitente.

Todavia, o impetrante, ao tomar ciência da referida eliminação, diligenciou no sentido de obter novo atestado que atendesse às referidas exigências, o que não foi oportunidade pela Administração.

Tal conduta administrativa, em uma análise perfunctória, revela-se desarrazoada e desproporcional, uma vez que o impetrante, ao ser informada da irregularidade, prontamente a sanou, não havendo nos autos, até o presente momento, elementos que indiquem má-fé ou desídia por parte da candidata.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a eliminação de candidato em concurso público por questões formais, especialmente quando sanáveis, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo por ausência de qualquer utilidade para a administração pública a eliminação de um candidato, aprovado nas principais fases do concurso, e por uma mera irregularidade formal, passível de regularização, ser eliminada durante a fase avaliação médica.

[...]

Portanto, presente a plausibilidade do direito invocado. O periculum in mora também se encontra evidenciado diante dos prejuízos decorrentes da própria exclusão do candidato do concurso.

Ante ao exposto, presentes os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para
DETERMINAR
ao Município de Serra a reinclusão do impetrante (
JOÃO PAULO DOS SANTOS DE SOUZA
CPF n.º 145.173.747-50) no concurso público objeto do edital 006/2023, possibilitando a sua participação nas demais fases do certame, observada a ordem de classificação. [...] (id. nº 62884775 dos autos de origem).

Muito bem. Inicialmente, trata-se de Mandado de Segurança ajuizado na origem por João Paulo dos Santos de Souza, contra ato da Secretária Municipal de Educação de Serra/ES, com o objetivo de impugnar sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 006/2023.

O agravado foi eliminado do certame sob a alegação de que apresentou atestado médico emitido por profissional sem a devida especialização em medicina do trabalho, o que violaria o item 12.8, inciso XIX, do referido edital, que prevê, expressamente, a necessidade de apresentação de “
atestado médico de aptidão física e mental expedido por médico do trabalho (validade de 60 dias) para o cargo pleiteado
”.

Dito isso, calha frisar que “
o dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, o que decorre do necessário respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito”
(STF; RE nº 598.099/MS).

No caso dos autos, resta incontroverso que o ora agravado apresentou dentro do prazo constante no Edital de Convocação nº 024/2025 o atestado médico de aptidão física e mental que
não
foi expedido por
médico do trabalho
(Id. nº 62276528 dos autos de origem) em inobservância à determinação contida no Edital que rege o concurso público.

De mais a mais, em que pese o documento datado de 07.01.2025 e aquele datado de 28.01.2025 (Id. nº 62276536 e 62276537 dos autos de origem), entendo que não devem ser considerados, uma vez que apresentados extemporâneamente, sendo, conforme regra editalícia expressa, de
inteira responsabilidade
do candidato o encaminhamento da documentação de acordo com a discriminação contida no edital, sob pena de eliminação.

Assim, deveria o recorrido ter se certificado que o atestado médico cumpria as condições estabelecidas no edital antes de apresentá-lo e durante o prazo para tanto, não o fazendo, deu ensejo à sua exclusão do certame público.

Portanto, entendo que a ordem judicial de continuidade no certame fere o princípio da isonomia por considerar o documento médico de aptidão física e mental apresentado intempestivamente, o que o Poder Judiciário não pode admitir.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e restabelecer a validade do ato administrativo que eliminou o agravado do certame público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)